Tribunal: TJDFT
Processo: 0752891-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante/executado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o argumento apresentado pelos agravados/exequentes em sede de contrarrazões, de manifesta inadmissibilidade do recurso (ID 55648480). Publique-se. Intime-se.